Tribunal: TJSP
Processo: 0030759-43.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Cuidando-se a lesão corporal em situação de violência doméstica de um crime cometido com violência contra a pessoa, faz-se, portanto, defesa a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do Código Penal, artigo 17 da Lei

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Cuidando-se a lesão corporal em situação de violência doméstica de um crime cometido com violência contra a pessoa, faz-se, portanto, defesa a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do Código Penal, artigo 17 da Lei 11.340/2006 e Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030759-43.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado JUAREZ DIAS DA SILVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
para condenar Juarez Dias da Silveira, por infração à norma do artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal, as penas de três (3) meses de detenção, em regime
prisional aberto, cabendo ao juízo de origem estabelecer as condições legais
ordinárias para cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar, cancelada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030759-43.2015.8.26.0576 -Voto no 12508
2
Apelação Criminal no 0030759-43.2015.8.26.0576
Comarca e Vara: Foro de São José do Rio Preto 4a Vara Criminal
Apelante/Apelado: Juarez Dias da Silveira
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.508
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Pena
privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos.
Cuidando-se a lesão corporal em situação de violência doméstica
de um crime cometido com violência contra a pessoa, faz-se,
portanto, defesa a substituição da pena privativa de liberdade por
pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do Código Penal, artigo 17
da Lei 11.340/2006 e Súmula 588 do Superior Tribunal de
Justiça).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e por Juarez Dias da Silveira em
face de sentença de primeira instância que, julgando o primeiro
infrator da norma do artigo 129, parágrafo 9o do Código Penal, lhe
aplicou a pena total e definitiva de três (3) meses de detenção, a ser
inicialmente cumprida em regime prisional aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, deferido, ainda, o apelo em
liberdade.
Sustenta a defesa a absolvição por patente fragilidade
probatória.
Trata-se ainda de recurso interposto pelo Ministério Público, no
tocante a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, respeitando a Súmula 588 do STJ.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030759-43.2015.8.26.0576 -Voto no 12508
3
como reciprocamente contraditados pela Defesa do acusado e pelo
Ministério Público.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça propõe não
provimento do apelo defensivo e o acolhimento do pleito ministerial.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se provimento ao
recurso ministerial.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.
18-19) que positivou a natureza das lesões sofridas pela ofendida,
sendo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida.
Procede igualmente a imputação de autoria do crime de lesão
corporal.
Ouvido perante a autoridade policial, disse que manteve
relacionamento amoroso com a vítima por quase três anos, todavia,
não residiram juntos e não tiveram filhos. Aduziu que Luci chegou em
sua residência, começaram a discutir e Luci quis ir embora. Disse que
não queria que ela fosse embora, tirou a chave do contato do carro e
a arrastou para dentro de sua residência, onde lhe deu tapas e a
jogou no sofá. Negou que a tivesse agredido com chutes ou que tenha
chutado a porta do carro.
Em juízo manteve sua fala, confirmando que de fato deu tapas
em Luci e a jogou no sofá.
Por outro lado, Luci relatou a ocorrência de diversas desavenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030759-43.2015.8.26.0576 -Voto no 12508
4
durante o relacionamento amoroso com o réu, destacando que ele
constantemente a agredia. Descreveu os ferimentos suportados,
aclarando que o acusado a retirou do veículo, levando-a para dentro
do imóvel, onde lhe desferiu tapas e a jogou no sofá.
Pois bem.
É cediço que a palavra da vítima assume especial relevância
nos crimes de violência doméstica ou familiar, ainda mais quando
positivada pela prova pericial, como é o caso dos presentes autos. É
óbvio que, ao buscar e entrar em embate com uma mulher, o réu ―
homem de melhor aptidão para o confronto físico ― inevitavelmente
acabaria por machucá-la fisicamente como, de resto, efetivamente
acabou por fazer de modo consciente e doloso. Por essa razão, de
modo algum é de se admitir que homens se envolvam em agressões
físicas com mulheres, notadamente quando são elas as principais
desfavorecidas
fisicamente
para
um
embate
dessa
ordem.
Evidentemente, razão alguma é justificativa para tais agressões e
sequer se coloca debater quem teria razão ou a deixaria de ter quanto
ao motivo da desavença conjugal de origem. Isso é especialmente
válido quando se comprovou, como aqui ocorreu, que foi o réu quem
iniciou as agressões físicas.
Como é sabido a situação de violência doméstica tem
características peculiares que a destacam, ao ver do sistema
normativo, das agressões comuns não motivadas pelo gênero,
exigindo, portanto, uma análise mais atenta e cuidadosa.
De resto, é bem inaceitável falar em falta de provas para a
condenação quanto ao crime de lesão corporal, visto que Luci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030759-43.2015.8.26.0576 -Voto no 12508
5
apresentava escoriações e equimoses que levaram o Instituto Médico-
legal a positivar que sofreu lesões corporais de natureza leve
provocada por agente contundente (fls. 18-19). Não se consegue
visualizar onde possa, portanto, estar a falta de provas quando
estamos diante da verdadeira autoria dessas lesões. Claro que
homens não podem bater em mulheres, independentemente dessas
agressões serem ou não consideradas depois pelas próprias vítimas
como razão de separação do casal.
Destarte, só resta dar total provimento ao apelo ministerial.
Na primeira fase do sistema trifásico, em razão da primariedade
e bons antecedentes, a pena-base do crime de lesão corporal foi
fixada em três (3) meses de detenção, ou seja, no patamar mínimo.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não tem
o condão de fixar a pena abaixo do mínimo legal Súmula 231 do
STJ.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena
permaneceu no patamar ora fixado.
Outrossim, bem fixado o regime aberto para eventual
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
Por outro lado, razão assiste ao representante ministerial, eis
que impende lembrar que se trata de crime cometido com violência
contra a pessoa, sendo, portanto, defesa a substituição da pena
privativa de liberdade por pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do
Código Penal, artigo 17 da Lei 11.340/2006 e Súmula 588 do Superior
Tribunal de Justiça).
Deixa-se de deferir o sursis, eis que a hipótese poderia ser mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030759-43.2015.8.26.0576 -Voto no 12508
6
gravosa que o cumprimento da pena em regime aberto, precariamente
na versão de prisão albergue domiciliar à vista da notória inexistência
de casas do albergado nas comarcas do Estado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo e
dá-se provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para
condenar Juarez Dias da Silveira, por infração à norma do artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal, as penas de três (3) meses de
detenção, em regime prisional aberto, cabendo ao juízo de origem
estabelecer as condições legais ordinárias para cumprimento da pena
em prisão albergue domiciliar, cancelada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Mazina Martins
Relator